Tribunal: TJSP
Processo: 2276287-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Recuperação judicial. Impugnação de crédito aviada pelas recuperandas pretendendo a redução do valor inscrito. Primeira manifestação da Administradora Judicial que apresenta valor bastante próximo ao perquirido. Refazimento dos cálculos, todavia, após a resposta dos credores. Sentenciamento em seguida, sem que fosse concedida oportunidade de manifestação pelas impugnantes. Cerceamento de direito

Ementa:
Recuperação judicial. Impugnação de crédito aviada pelas recuperandas pretendendo a redução do valor inscrito. Primeira manifestação da Administradora Judicial que apresenta valor bastante próximo ao perquirido. Refazimento dos cálculos, todavia, após a resposta dos credores. Sentenciamento em seguida, sem que fosse concedida oportunidade de manifestação pelas impugnantes. Cerceamento de direito configurado. Sentença anulada.

Recurso provido para esse fim.